Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029872-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OSMAR CURT GRUBERT - CPF: 138.556.461-04 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ROSEMARI GRUBERT - CPF: 711.087.341-20 (APELANTE), OSMAR CURT GRUBERT - CPF: 138.556.461-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL. BEM DE PESSOA INTERDITADA. ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTA VANTAGEM NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO JUDICIAL SUPERIOR AO VALOR NEGOCIADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CURATELADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta com o objetivo de obter autorização judicial para a alienação de imóvel pertencente a pessoa interditada, consistente em lote de 3.465 m2, matrícula 487, no Cartório do 1o Ofício de Nova Xavantina, cuja venda foi pactuada por R$ 70.000,00, valor inferior ao da avaliação judicial de R$ 265.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a venda do imóvel, por valor significativamente inferior ao avaliado, configura manifesta vantagem ao curatelado, conforme exige o art. 1.750 do Código Civil, mesmo diante de homologação judicial anterior em inventário com cessão de direitos hereditários.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.750 do CC/2002 impõe três requisitos para alienação de bens de pessoa interditada: avaliação judicial, aprovação judicial e demonstração de manifesta vantagem.

4. A alienação pretendida foi ajustada por valor inferior ao da avaliação, representando montante inferior à metade da quota ideal do curatelado, sem comprovação de benefício imediato ou proporcional ao seu patrimônio.

5. A homologação de cessão de direitos hereditários no inventário não supre o juízo de conveniência exigido para alienação de bens em jurisdição voluntária.

6. O princípio da proteção integral do incapaz impõe rigor na aferição de vantagem econômica em atos de disposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação de bem pertencente a pessoa interditada exige comprovação de manifesta vantagem, nos termos do art. 1.750 do Código Civil, sendo insuficiente a mera homologação de cessão de direitos hereditários. 2. A venda por valor inferior à avaliação judicial, sem demonstração de benefício concreto ao curatelado, não autoriza o deferimento de alvará judicial.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029872-05.2021.8.11.0041

APELANTE: OSMAR CURT GRUBERT

APELADO:

JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por OSMAR CURT GRUBERT, representado por sua curadora provisória ROSEMARI GRUBERT, contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para autorização de anuência em venda de bem imóvel pertencente ao curatelado.

A pretensão deduzida nos autos consistiu na obtenção de autorização judicial para que a curadora pudesse firmar concordância com a venda de parte ideal de chácara registrada sob a matrícula no 487 do Cartório do 1o Ofício de Nova Xavantina-MT, pelo valor de R$ 70.000,00.

A sentença fundamentou o indeferimento no fato de que o bem foi avaliado judicialmente em R$ 265.000,00, valor notoriamente superior ao montante pretendido na venda, configurando prejuízo evidente ao curatelado.

O recurso foi interposto com alegações centradas na eficácia da homologação de acordo anterior, bem como na suposta proporcionalidade entre o valor acordado e os direitos hereditários cedidos.

Defende
o apelante que a r. sentença
recorrida
comporta reparos, porque
a
sentença proferida
no contexto de conciliação

homologada judicialmente
“
constitui coisa julgada material, conforme o artigo 502 do Código de Processo Civil, sendo dotada de efeitos obrigatórios, os quais impedem a rediscussão do acordo, salvo nas hipóteses de ação rescisória. Conforme o artigo 515, III, do CPC, a homologação do acordo judicial confere à decisão a qualidade de título executivo judicial, vinculando o cumprimento do acordado.”

Acrescenta
ndo
assim que
: “
A Certidão Fiscal Venal (ID. 117507708), expedida pela Prefeitura Municipal de Canarana, confere presunção de legitimidade ao valor informado e está em consonância com o montante acordado no negócio jurídico.

Embora o valor de mercado avaliado seja superior, trata-se de uma partilha de imóvel indivisível, cujo valor de venda está amparado pelo consentimento das partes e pela homologação judicial. A jurisprudência tem amparado o valor venal como critério legítimo para avaliação de bens em contextos de alienação judicial, especialmente quando há anuência das partes e interesse público envolvido.
”

Ausente contrarrazões.

Certidão de isenção de custas – Id. 269202265.

Em parecer a Procuradora Dr. Dalva Maria de Jesus, resumidamente, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão do apelante reside na autorização de
e
x
pedição de alvará judicial
de

v
enda
do bem imóvel,
medindo 3.465m2, lote no 46,
matricula
487 – ficha 487 no Cartório do 1o
Oficio
de Nova Xavantina.
Fundamenta o seu pleito na homologação judicial do inventário e da partilha, o qual incluiu a cessão de direitos hereditários
do imóvel
, tendo sido proferida por sentença com trânsito em julgado.

Em melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
o art. 1.750 do Código Civil exige, para alienação de bens pertencentes a incapazes, não apenas a prévia avaliação judicial, mas também a demonstração de manifesta vantagem.

No caso sub examine, a avaliação do imóvel indicou o valor de R$ 265.000,00, valor que, proporcionalmente, garantiria ao curatelado direito à metade desse montante, ou seja, aproximadamente R$ 132.500,00. Contudo, a venda pretendida foi firmada por valor total inferior, de R$ 70.000,00, o que representa menos da metade do valor que caberia ao curatelado.

Ainda que tenha havido cessão de direitos hereditários e homologação de acordo judicial em inventário, não há nos autos qualquer demonstração de que tal valor corresponda, concreta e justificadamente, à parte ideal atribuída ao curatelado, tampouco há prova de que a transação lhe traria benefício imediato ou proporcional ao seu patrimônio.

O caráter indivisível do bem ou a dificuldade de alienação não bastam, por si sós, para afastar o requisito da manifesta vantagem.

A jurisprudência é firme no sentido de que a homologação de acordo em sede de inventário não substitui o juízo de conveniência exigido para a alienação de bens de incapazes em ações de alvará judicial.

A aprovação judicial no inventário não exime nova análise de mérito quanto à alienação pretendida, sobretudo em sede de jurisdição voluntária específica, em que o interesse do curatelado é o ponto central.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À CURATELADO - ART. 1.750 DO CÓDIGO CIVIL - MANIFESTA VANTAGEM - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NÃO OBSERVÂNCIA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 1- De acordo com a norma disposta no art. 1750 do Código Civil, aplicável à curatela (

arts
. 1.774 e 1.781, CC), três são os requisitos necessários à venda de imóvel pertencente a curatelado: a) manifesta vantagem; B) avaliação judicial; E c) aprovação do juiz. 2- Ausente a demonstração da manifesta vantagem e da efetiva transferência de valores ao curatelado, não comporta acolhida o pedido de alvará judicial, tampouco a pretensão de homologação da venda do imóvel, concretizada sem a prévia autorização do juiz. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJGO - AC 0213000-14.2016.8.09.0126 - 1a
C.Cív
. - Rel. Des. Carlos Roberto Favaro -
DJe

04.07.2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL EM VALOR INFERIOR A AVALIAÇÃO. OFENSA AO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. 1. O alvará judicial, ação de jurisdição voluntária, é a forma adequada para alienação dos bens de pessoa interditada, cuja negociação, conforme inteligência dos artigos 1.774 e art. 1.750 do Código Civil,
somente pode ocorrer quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do Juiz. 2. Assim, a alienação do bem não poderá ocorrer em valor inferior à avaliação já realizada, liberado mediante comprovada necessidade do Curatelado e prestação de contas pelo Curador, sob a supervisão do Representante do Ministério Público, nos termos da legislação civil
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (TJGO, Apelação (CPC) 5447047-62.2017.8.09.0011, Rel. Dr. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 4a Câmara Cível, julgado em 22/07/2019, DJe de 22/07/2019)

Não se pode admitir que o alvará funcione como mero instrumento de formalização de acordo pretérito, em detrimento do patrimônio do incapaz, sob pena de se violar o princípio da proteção integral.

Assim, ausente à comprovação de manifesta vantagem, e diante do parecer ministerial contrário à alienação, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável o art. 85,§ 11°, do CPC, uma vez que não houve condenação na singularidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025